Tribunal: TJDFT
Processo: 0738380-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0738380-50.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABRICIO NEVES DOS SANTOS ANDRADE AGRAVADO: REGIANE ANDREIA CLARO CORREA, EDUARDO JACOB DE AQUINO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FABRÍCIO NEVES DOS SANTOS ANDRADE contra decisão de ID 109688389, autos do processo n. 0712251-79.2020.8.07.0020, proferida em cumprimento de sentença, em ação ajuizada para homologação de acordo, que, em fase de execução, indeferiu a homologação de novo acordo. Afirma, em suma, que o novo acordo pode ser homologado, sem necessariamente extinguir do processo, podendo o processo restar suspenso como já determinado; que, caso não ocorra a homologação, não haverá o adimplemento das condições acrescentadas nos itens de 2 a 6 do pacto. Pretende, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja homologado o acordo e, no mérito, sua confirmação. Subsidiariamente, caso não homologado o acordo, postula a concessão de efeito suspensivo da decisão agravada, para que o processo volte a tramitar. Custas recolhidas (ID 31129562). Brevemente relatados, Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Consoante se verifica dos autos, em cumprimento de sentença homologatória de acordo entre as partes, estas acresceram novas cláusulas ao anteriormente pactuado, e pretendem tão somente a homologação do juízo, com a consequente suspensão do processo, porquanto, assim, uma vez não cumprida a obrigação, o processo possa prosseguir, conforme os novos termos acordados, e não nos termos do ajuste anteior. A homologação de acordo, na fase de execução, não enseja, necessariamente, a extinção do processo, quando a partes pretendem a sua suspensão, na forma do art. 922, do CPC. Vejamos abalizada jurisprudência, deste TJDFT: PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. ACORDO. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESCABIMENTO. SUSPENSÃO PELO PRAZO CONVENCIONADO. ART. 922 NCPC. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. Em sede de cumprimento de sentença de alimentos, havendo acordo entre as partes, o juiz declarará suspenso o processo durante o prazo concedido pelo credor para que o devedor cumpra voluntariamente a obrigação, nos termos do art. 922 NCPC. 2. Em atendimento aos postulados da celeridade e economia processual, a transação entre as partes em processo de execução enseja o sobrestamento do feito até o cumprimento total da obrigação, e não a extinção do processo. 3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. (Acórdão, 1375633, 7a Turma Cível, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, Publicado no PJe : 11/10/2021) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. 1. As partes têm interesse jurídico na homologação do acordo que celebraram, seja para a constituição do título judicial, seja para a simples suspensão do processo. 2. A homologação de acordo firmado em execução ou na fase de cumprimento de sentença não enseja a extinção do processo, mas tão somente sua suspensão até o cumprimento integral. 3. Se o acordo preenche todos os requisitos de validade do negócio jurídico, não há impedimento à homologação. 4. Depreende-se do art. 922 do CPC[1] que há compatibilidade entre a homologação de acordo e a suspensão do processo de execução até o integral cumprimento. 5. Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido. Unânime. [1] Art. 922. Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação. (Acórdão 1374514, 3a Turma Cível, Rel Des, Fátima Rafael, publicada no DJE, 15/10/21) Todavia, conquanto presente a probabilidade do direito, inexiste risco de dano grave e de difícil reparação ao agravante em se aguardar o julgamento deste recurso, visto que o processo, que se encontra em fase de cumprimento da sentença, se encontra suspenso. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. À agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, 12 de dezembro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora